Tribunal: TJDFT
Processo: 0722121-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722121-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DURVAL JOSE MILANI E SILVA, JOSE MARIA MENEZES, JUVIR MAFFI, MARIA ORSIRENE DINELLI MAGNANI, RAIMUNDO FERNANDES ARCOS, RAIMUNDO NONATO DE LIMA, ROBERTO ALVES DANTAS, ROBERTO PAULO DA SILVA SANTOS, VALTER DIAS DE SOUZA, WILSON FIGUEIRA DE SENA JUNIOR RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos credores e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. 2. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 3. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial estão em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere ao fato de correção monetária e ao quantum devido a título de honorários advocatícios, não há falar em sua inadequação, tampouco em anatocismo, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 223, 489, inciso II, e §1o, inciso IV, 507, 508 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que houve no caso em debate negativa de prestação jurisdicional. Pedem, assim, seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal a quo para sanar a negativa de prestação jurisdicional no que tange à escorreita apreciação dos fundamentos fáticos deduzidos pelos recorrentes nas razões do agravo de instrumento, especificamente no tocante aos fundamentos expostos para: I) apreciação da questão fática em relação à impossibilidade de alteração da metodologia de cálculo que apontou como devido em favor dos recorrentes a quantia de R$ 156.099,19 (cento e cinquenta e seis mil e noventa e nove reais e dezenove centavos), na data-base de setembro de 2018, com a aplicação dos juros de mora de forma integral, nos termos da decisão alocada ao ID 73959762, que está acobertada pelo manto da preclusão, razão pela qual não se pode, no atual estágio, aplicar os referidos juros moratórios na forma pro-rata-die; II) análise dos fundamentados jurídicos explicitados no item 3.2 das razões recursais e item 5.2.2 dos pedidos do agravo de instrumento, em relação à questão fática inerente à indevida atualização monetária da quantia devida a título de honorários de sucumbência após a data-base de setembro de 2018, em obediência à preclusão da decisão encartada ao ID 78568461. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 223, 507 e 508, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “nos termos do art. 505 do CPC/2015, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 507 do CPC/2015 ainda reforça que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp n. 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023) e que “a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo” (REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023). Logo, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028